Tribunal: STF
Processo: HC 93802
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Remição.
   Dias remidos. Perda. Licitude. Prática de falta grave.
   Constitucionalidade do art. 127 da Lei nº 7.210/84 (Lei de
   Execução Penal). HC denegado. Decisão do Plenário no RE nº
   452.994. Outros precedentes.  É constitucional o art. 127 da Lei
   nº 7.210/84, que autoriza a decretação da perda dos dias remidos
   do condenado punido por prática de falta grave.